Tribunal: TJDFT
Processo: 0724161-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724161-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) IMPETRANTE: THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS, LORENA LAIS NOGUEIRA DIAS, LUDMILA LAIS NOGUEIRA DIAS AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS, DELEGADOS DA 38a DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO DF, PROMOTORES DE JUSTIÇA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS DF D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração no Agravo Interno em Mandado de Segurança impetrado por THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS e OUTROS em face do acórdão n.o 1633900 (ID n.o 41065371), que negou provimento, à unanimidade, ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Mandado de Segurança. Intimados da inclusão do feito na pauta de julgamento na 4a Sessão Ordinária Virtual - CMCR, os embargantes peticionaram requerendo a inclusão em sessão presencial (ID n.o 44547126), para fins de acompanhamento presencial. Dessa forma, defiro o pedido. Retirem-se os autos da Sessão Virtual e inclua-os em Sessão presencial, conforme requerido. À Secretaria para readequação. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador